Tribunal: TJMT
Processo: 0025454-27.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025454-27.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ARSENIO VINE - CPF: 314.587.341-53 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE VINE - CPF: 427.991.631-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), MINERACAO AGUACU LTDA - ME - CNPJ: 05.379.741/0001-49 (APELANTE), RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (APELANTE), RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO E/OU SEQUESTRO DE VEÍCULOS C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CLAUSULAS LEGAIS – INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA - PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – SALDO REMANESCENTE – ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO – DEVOLUÇÃO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO DE PARCERIA – CABIMENTO – CONFIRMADO NA R. SENTENÇA - DANOS MORAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos de prova suficientes nos autos para desconstituir a r. sentença, deve a mesma ser mantida.

Cabe à parte apelante comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Hipótese em que não há evidências probatórias da fundamentação do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MINERACAO AGUACU LTDA — ME, ARSENIO VINE e ALEXANDRE VINE, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Capital, que nos da ação de rescisão contratual c/c pedido liminar n. 25454.27.2010.811.0041 movida em desfavor de FÁBIO CEZAR BARROS LEÃO, julgou procedente a ação de rescisão contratual do Requerente, ora Apelado, declarando rescindido o Contrato Particular de parceria de bens moveis e serviços, bem como condenou os Requeridos, ora Apelantes, ao pagamento na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais); R$56.650,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais), além de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como custas e honorários.

Sustentam os apelantes que, ‘os próprios autos, conforme amparado pela liminar de (fls. 111/112), o Caminhão 70/Cavalo, D1'ese/. Volvo FH12 380 2 4x2T, ano/modelo 2003, cor branca, placa MCM-3846/SC, chassi 9BVAB5I 7E688117, está com o Apelado, fato este que deixou de ser valorado pela r. sentença; sendo assim, por que “ressarcir" o Apelado com o valor depositado por este para compra do bem.’.

Argumentam que, ‘a Apelante, assim como o Apelado, também pagou a empresa revendedora o montante de R$ l00.000,00 (cem mil reais) através de um caminhão avaliado neste valor. Portanto, assim como o Apelado, os Apelantes também foram prejudicados pelo não cumprimento do contrato, ou melhor, pelas peripécias do mercado. ’.

Afirmam que não houve má-fé, e sim escassez de recursos para o pagamento das parcelas pactuada.

Requerem o total provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a r. sentença, ou, sucessivamente se assim não entender, que se dê provimento ao recurso para reformar em parte a r. sentença no que tange ao valor da condenação, no sentido de excluir da condenação os valores de R$ l00.000,00 (cem mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões. (id.24873990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MINERACAO AGUAÇU LTDA ME e RETA MINERAÇÃO LTDA – ME, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Capital, que nos da ação de rescisão contratual c/c pedido liminar e, em sede dos Embargos à execução n. 27788-92.2014.811.0041 (cód.897293) movida em desfavor de FÁBIO CEZAR BARROS LEKO e JOSÉ DE OLIVEIRA, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento dos custos e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, 52° do CPC.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Com a vênia devida aos argumentos expendidos no bojo do presente recurso, tenho que a sentença em exame não merece a acolhida pretendida, principalmente quando o juízo aponta que:

“(...). Quanto ao descumprimento contratual referente ao pagamento dos valores dispostos no Clausula Sexta, impende destacar que as próprias autoras confessam em sua exordial que não conseguiram arcar com os valores avençados, justificando que o caminhão não trouxe o lucro esperado pelos parceiros negociais.

Não há nos autos qualquer comprovação de que os cheques, que as Requerentes buscam a inexigibilidade, tenham sido entregues ao Requerido a título de caução do negócio entabulado.

Isto porque, o Contrato de fls. 52/55 não menciona os cheques, nem a necessidade de caução. Além do mais, o contrato foi firmado entre as partes em 20/11/2008, e o cheque n° 149123 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi emitido em 18/O6/2010, conforme confessado pelas Requerentes, sendo o outro cheque mencionado, sequer foi trazido aos autos, ou nos processos em apenso.

(...)

Assim, o alegado pelas autoras com relação de inexigibilidade dos cheques em razão de terem sido entregues ao Requerido a título de caução do negócio, não restou devidamente comprovado, razão pela qual, o pedido não merece guarida.

(...)

O fato é que as Requerentes, no pleno gozo de sua capacidade civil, firmou Contrato Particular de Parceria de bens móveis e serviços de fls. 52/55 com o Requerido, em indubitável manifestação de livre consentimento e concordância com ‘rodas as condições constantes em tal instrumento.

Portanto, inexistindo nulidades, ilegalidades ou vicio de vontade patentes, as cláusulas impugnadas remanescem válidas, não sendo razoável que as autoras se furtem ao cumprimento das obrigações assumidas contratualmente simplesmente porque atravessa suposta dificuldade financeira.

(...) Portanto, não há que se falar em ressarcimento em 50% (cinquenta por canto) dos valores gastos pelas autoras, posto que consta expressamente no contrato todos os gastos, inclusive com a contratação de motorista, e manutenção do caminhão, seria suportado pela “parceira contratada", ora autora.

(...)

Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela de Busca e Apreensão e/ou Pedido Alternativo de Sequestro de veículos cumulada com perdas e danos materiais e morais e Lucro Cessante.

No caso em tela, os Requeridos confessam que não pagaram ao autor os valores pactuados, estando portanto, inadimplentes, ensejando a resolução contratual, conforme pleiteado pelo autor.

Nesse ínterim, cumpre ressaltar os termos avençados entre as partes, constante na Clausula Sexta, em que os Requeridos se obrigaram a pagar ao autor "50% (cinquenta por cento) do rendimento líquido obtido na atividade, ficando estipulado que nunca o valor será inferior a 5,5 (cinco salários mínimos e meio)".

Assim, muito embora tenha sido estipulado que o rendimento seria dividido entre as partes, consta na mesma cláusula que o mínimo seria 5,5 (cinco salários mínimos e meio). Ainda, considerando que os Requeridos não impugnaram o valor apresentado pelo autor, tenho que procede o pedido do autor, quando aos danos materiais no valor de R$ 56.650,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais) referente a 20 meses de atraso.

Além disso, o autor investiu a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição dos veículos, fato este incontroverso, tendo em vista que foi confessado pelos próprios Requeridos, fazendo jus o autor, ao ressarcimento.

(...)

Por outra banda, desnecessária a comprovação do dano moral experimentado com ocorrido, porquanto isso é fato notório, não precisando ser demonstrado (art. 374, inc. I, do CPC).

Sabido que a simples inscrição ou manutenção do nome do devedor no rol dos negativados junto aos cadastros de devedores, quando da deve, impões a este grande se ilegítimos constrangimentos, pelas restrições que experimenta em seu crédito no comércio em geral, nas instituições bancárias, nas administradoras de cartão de crédito.

Só isso basta para configuração do dano experimentado.

(...)

DECLARAR rescindido o Contrato Particular de Parceria de bens móveis e serviços de fls. 27/31; b) CONDENAR os Requeridos/ARSENIO VINE, ALEXANDRE VINE e MINERAQKO AGUACU LTDA — ME ao pagamento na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (20/11/2008), e R$56.650,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais) com juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC desde cada inadimplemento, a título de danos materiais. c) CONDENAR os Requeridos ARSENIO VINE, ALEXANDREVINE e MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA – ME ao pagamento na quantia de R§ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) desde o evento donoso (22/06/2011) e correção monetária pelo INPC desde o presente decisum. (...)”.

Portanto, escorreita a decisão do juiz “a quo”, devendo ser mantida em sua totalidade o mérito da ação, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, a teor do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que explica:

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso especial não-provido.” (REsp 662.272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2007, DJ 27/09/2007, p. 248) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.”2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018)

Nota-se no caso, que os apelantes deixaram de quitar com suas obrigações, descumprindo o contrato avençado entre as partes; assim, não há que se falar em qualquer ressarcimento ou nulidade contratual como foi tratado em contrarrazões do processo apenso; mas sim, a devolução dos valores pactuados no contrato de parceria e, a devolução do veículo constante na liminar (fls.111/112) confirmada na r. sentença.

Ademais, deixando de ser efetuado o pagamento das obrigações e, ainda um saldo remanescente do financiamento, que era para ser quitado pela parte Recorrente, inclusive, deixando ser negativado o nome do Apelado, conforme se comprovou nos autos, deve ser mantida a condenação pelos danos morais, como bem aventado pelo juízo de piso.

Portanto, tendo em conta que os apelantes, não lograram êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve permanecer incólume.

Ante o exposto, diante dos elementos descaracterizadores dos fatos alegados pelos apelantes,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020